Tribunal: STF
Processo: AR 2306
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Companhia Industrial Cataguases ajuizou ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, visando à desconstituição do acórdão proferido no RE 299.689 AgR-ED, no ponto relativo à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta violação de dispositivo legal expresso e ocorrência de erro de fato. 

Em 02 de dezembro de 2025, o feito foi incluído na pauta da sessão virtual a realizar-se no período de 12 a 19 de dezembro de 2025.

A parte protocolou pedido de destaque e de oposição ao julgamento virtual, uma vez que “a Autora terá melhor oportunidade para reforçar não só o cabimento e inocorrência de decadência da Ação Rescisória, bem como a existência de fundamentos constitucionais para a desconstituição da decisão transitada em julgado” (eDoc 70, id 95004c73).

2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273- AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).

Dessa forma, o pedido de destaque não possui, por si só, o condão de retirar o feito da pauta do plenário virtual, dependendo, para tanto, de autorização expressa do Relator, à luz das peculiaridades do caso.
 
Na hipótese, os fundamentos invocados pelo requerente carecem de densidade argumentativa apta a justificar a retirada do feito do ambiente virtual de julgamento.
 
A apreciação da controvérsia em sessão virtual não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco acarreta prejuízo ao debate ou às partes, conforme assentado em Plenário:
 
[...] o julgamento no ambiente virtual não traz qualquer violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Esse modo de julgamento não enseja limitações à análise do processo pelos Ministros ou restrições à atuação da defesa. Pelo contrário, a decisão recorrida, o voto do relator, a íntegra do processo ficam à disposição de todos os julgadores. Inclusive, os Ministros podem alterar o seu entendimento sobre o caso, mesmo depois de tê-lo depositado no plenário virtual. Além disso, o julgamento virtual não impede que os advogados apresentem memoriais aos membros do Tribunal para esclarecer os pontos que entenderem necessários (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2019).
(ARE 1.454.259 AgR-ED, ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 8 de janeiro de 2024, grifei)
 
No mesmo sentido, destaco ainda os seguintes precedentes: ARE 941.595-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 1.250.181-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso.

3. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque da ação submetida a julgamento em ambiente virtual (sessão de 12 a 19 de dezembro de 2025).

4. Publique-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente